Tribunal: TJBA
Processo: 8002799-19.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002799-19.2021.8.05.0036

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEITON SANTOS GOMES

Advogado(s): ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA, NA DECISÃO, DOS VÍCIOS APONTADOS.
MATÉRIAS EXAURIDAS PELA VIA ADEQUADA.
INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA.
INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA. HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ATENDIDAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o
decisio
ao entendimento sustentado pelo Embargante.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste, nem tampouco à modificação do entendimento firmado pelo órgão julgador. Não havendo vício a ser sanado, é de rigor a sua rejeição.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para obter, exclusivamente, o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

3. Segundo entendimento pacífico do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ - AgInt no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8002799-19.2021.8.05.0036 da Comarca de Salvador, sendo Embargante CLEITON SANTOS GOMES, e Embargado, Juízo da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.